Tribunal: TJDFT
Processo: 0720606-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DA PENA. REGIME FECHADO. RECURSO DA DEFESA. PENA REMANESCENTE A SER CUMPRIDA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS. RÉU REINCIDENTE. CABIMENTO DO REGIME FECHADO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ARTIGO 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E DO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Na unificação das penas, deve a reincidência ser levada em consideração pelo Juízo da Execução para a eleição do regime de cumprimento da pena sem que isso configure violação ao princípio do ne bis in idem, por interpretação teleológica do artigo 111 da Lei de Execução Penal e do artigo 33 do Código Penal. Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.
2. No caso dos autos, considerando que o remanescente da pena unificada a ser cumprido é superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, além de ser reincidente o recorrido, cabível a eleição do regime fechado para o cumprimento da pena.
3. Agravo conhecido e não provido.